Tribunal: STF
Processo: ARE 1377679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. REJULGAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDAPÚBLICA. SERVIDOR CIVIL. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. FORMA DE CÁLCULO. VPNI. DIFERENÇAS DE REAJUSTE PELO IPC DE MARÇO DE 1990.RECONHECIMENTO DE DIREITO AO REAJUSTE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC.



    1. Novo julgamento dos embargos declaratórios, por determinação do Superior Tribunal de Justiça.



    2. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Hipótese em que caracterizada a omissão no julgado quanto à alegação de excesso de execução na forma de apuração do quantum debeatur.



    4. O título executivo judicial afastou o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990 (84,32%), garantindo, apenas, com base no princípio da irredutibilidade salarial, que aexpressão nominal de sua remuneração não fosse reduzida por ocasião da transposição do regime celetista para o estatutário, mantendo o valor decorrente do reajuste concedido por decisão da Justiça do Trabalho. Não setratou, portanto, do reconhecimento do direito ao reajuste, mas da garantia de irredutibilidade dos vencimentos.



    5. Tem-se como correta a forma de cálculo defendida pela FURG, mediante apuração do valor que, como decorrência da aplicação do reajuste de 84,32% e do direito à irredutibilidade de vencimentos, deveria continuar sendo pago à parte exequente em dezembro de 1990, e, a partir de então, corrigir aquele montante pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores públicos. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas.



    6. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Inversão dos ônus sucumbenciais."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de embargos à execução que tem por objeto o cumprimento do título judicial formado nos autos da ação ordinária n. 2006.71.01.000066-0. A sentença daquela ação ordinária assim estabeleceu (1-SENT6, dos autos da Execução de Sentença n. 5000376-66.2012.4.04.7101):



    (...)



    Neste ponto, foi confirmada por este Tribunal, cujo acórdão do julgamento dos recursos de apelação e remessa oficial foi assim ementado (1-ACOR7):



    (...)



    É certo que o título executivo afastou o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990 (84,32%), garantindo, apenas, com base no princípio da irredutibilidade salarial, que a expressão nominal de sua remuneração não fosse reduzida por ocasião da transposição do regime celetista para o estatutário, mantendo o valor decorrente do reajuste concedido por decisão da Justiça do Trabalho. Não se tratou, portanto, do reconhecimento do direito ao reajuste, mas da garantia de irredutibilidade dos vencimentos.



    A parte exequente apurou as diferenças, aplicando o percentual de 84,32% sobre a remuneração recebida pelo servidor entre janeiro e dezembro de 2001 (evento 1, CALC2/5 dos autos da execução n. 5000376- 66.2012.4.04.7101). No entanto, tal sistemática leva a concluir que o servidor teria mantido o direito ao reajuste depois de dezembro/1990, quando da transposição do regime, o que foi expressamente afastado pelo título executivo, o qual, repito, apenas garantiu a irredutibilidade de vencimentos.



    Assim, tem-se como correta a forma de cálculo defendida pela FURG, mediante apuração do valor que, como decorrência da aplicação do reajuste de 84,32% e do direito à irredutibilidade de vencimentos, deveria continuar sendo pago ao exequente em dezembro de 1990, e, a partir de então, corrigir aquele montante pelos índices gerais de reajuste da remuneração dos servidores públicos.



    Nesses termos, é respeitado o decidido pelo título executivo, que afastada a aplicação do reajuste de 84,32% depois de dezembro/1990 e garante a irredutibilidade de vencimentos.



    Esta foi a posição adotada pela atual composição da Terceira Turma em julgamento de casos análogos, em que a Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG opôs-se ao cumprimento de sentença referente ao recebimento de valores do período entre janeiro e dezembro de 2001, oriundos do reajuste de 84,32%, relativo à varição do IPC de março de 1990 reconhecido pela Justiça do Trabalho.



    (...)



    Dessa forma, os embargos de declaração da FURG são parcialmente acolhidos, para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, acolhendo a alegação subsidiária de excesso de execução quanto à forma de apuração das diferenças, nos termos da fundamentação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente